Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721316-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: TATIANE FERREIRA PEREIRA, TATIANE FERREIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ITAMEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido pela recorrente contra TATIANE FERREIRA PEREIRA – ME e TATIANE FERREIRA PEREIRA, pela qual indeferiu pedido de intimação da segunda agravada para fornecimento do último balanço patrimonial da empresa da qual é sócia, ATLAS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ou a nomeação de administrador judicial para execução da penhora dos lucros destinados à recorrida. A agravante destaca a inviabilidade de satisfação do crédito pelas vias ordinárias adotadas no processo em face de ambas as agravadas, e que, diante da ausência de localização de bens ou valores para penhora, requereu a penhora das cotas sociais e dos lucros destinados à segunda agravada pela empresa ATLAS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, da qual é sócia. Destaca que o Juízo de origem proferiu decisão condicionando o deferimento da medida construtiva à obtenção pela agravante do último balanço patrimonial registrado pela empresa na Junta Comercial. Afirma que procurou adotar tal providência, que se mostrou impossível de ser cumprida, pois a empresa que pretende ver atingida pela medida constritiva não registrou informações contábeis na Junta Comercial, razão pele qual requereu a intimação da segunda agravada para apresentar o último balanço patrimonial da empresa, ou a nomeação de administrador judicial para dar cumprimento às medidas constritivas. Defende que “não é razoável condicionar o deferimento da penhora dos lucros da empresa da Agravante à apresentação do último balanço patrimonial arquivado na Junta Comercial, na medida em que esta medida não se revela absolutamente imprescindível, quando se há a possibilidade de intimação da Agravada para que apresente o referido documento perante o Juízo, ou quando se há a possibilidade de se nomear um administrador judicial para o cumprimento das medidas necessárias à perfectibilização da penhora dos lucros da empresa.” Tece considerações jurídicas e colaciona precedentes jurisprudenciais sobre a possibilidade de nomeação de administrador judicial para execução de penhora sobre o faturamento de empresas, quando os sócios resistem ao cumprimento da medida ou ao fornecimento de informações necessárias à sua concretização. Conclui que “considerando que o último balanço patrimonial da empresa na qual a Agravada é sócia não foi arquivado na junta comercial, é necessária a intimação da Agravada, a fim de que disponibilize o documento, e subsidiariamente em caso de inércia, seja nomeado administrador judicial, a fim de que sejam cumpridas todas as medidas necessárias à perfectibilização da penhora dos lucros da empresa Atlas Comércio Varejista e Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda.” Sustenta a presença dos pressupostos para obter a antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que a decisão agravada “inviabiliza o prosseguimento da execução, tendo em vista que já foram exauridos os meios cabíveis de constrição judicial de ambas as Agravadas, causando imenso prejuízo à Agravante, que busca a satisfação de seu crédito desde 2023”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja deferida e ultimada a intimação da segunda agravada para fornecer o último balanço patrimonial da empresa ATLAS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ou, subsidiariamente, em caso de descumprimento da determinação judicial, a nomeação de administrador judicial, a fim de que promova a penhora dos lucros da referida empresa. Preparo regular, conforme certificado no ID 72320446. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Quanto à probabilidade do direito, cumpre ressalvar que a agravante não faz jus à penhora do lucro ou sobre o faturamento, mediante intervenção de administrador judicial na gestão da empresa ATLAS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Com efeito a referida empresa não integra o polo passivo da execução que tramita no cumprimento de sentença originário, tratando-se de empresa da qual a segunda agravada é sócia. Nesse contexto, eventual penhora deve recair sobre os lucros que forem destinados à segunda agravada, ou sobre as cotas sociais por ela detidas na empresa. Caso o que pretenda a recorrente seja a penhora das cotas sociais, deverá proceder à liquidação da empresa perante o juízo competente, conforme expresso no art. 1026, do CPC: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. E o Juízo de origem, através da decisão de ID 225558636, já viabilizou a penhora das cotas sociais pela agravante, mediante emissão de certidão específica, a fim de que postule a liquidação da sociedade perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, observando a competência funcional estabelecida na Resolução 23/2010 deste Tribunal de Justiça. Resta, portanto, o pedido de penhora de lucros que possam vir a ser distribuídos à segunda agravada pela ATLAS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Sobre essa via constritiva, é necessário destacar que, apesar de viável a intimação da segunda agravada para apresentar o último balanço patrimonial da empresa, não se vislumbra a efetividade da medida vindicada, considerando que o processo corre à revelia, e não se mostra provável a adoção de postura cooperativa pela devedora, com a finalidade de viabilizar penhora de eventuais lucros que tenha direito. Também não se compreende como inviável, em tese, que a penhora de eventuais lucros da empresa destinados à segunda agravada seja realizada mediante apuração realizada perito ou administrador judicial, que seria nomeado especificamente para aferir a existência de distribuição de lucros da empresa ATLAS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, e não para intervir na gestão da empresa e proceder à penhora de faturamento, pois, repita-se, a referida sociedade não é parte no cumprimento de sentença originário. E a agravante deve-se atentar que deverá arcar com o adiantemos dos honorários do profissional que vier a ser nomeado nos autos de origem, e ponderar sobre a conveniência e oportunidade frente ao risco de amargar maiores prejuízos com a tramitação da execução, já que não há qualquer notícia nos autos de que a referida empresa esteja ativa ou que tenha capacidade financeira para distribuir lucro aos sócios. De fato, para além da comprovação de que a segunda agravada é sócia da empresa ATLAS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, não consta dos autos qualquer elemento de informação sobre as atividades efetivamente exercidas pela empresa, ou mesmo indicação de que continue atuando no mercado, podendo-se apurar apenas que foi constituída no ano de 2018, e que o último ato averbado na Junta Comercial foi a mudança de designação social, realizada no ano de 2019 (ID 228988937). Contudo, ainda que, em tese, seja possível deferir as providências vindicadas pela agravante para tentar proceder à penhora de lucros devidos à segunda agravada, apesar de dispendiosas e de duvidosa eficácia, mostra-se inviável a concessão das medidas em sede de liminar de agravo de instrumento, já que não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de serem medidas dotadas de irreversibilidade. O recurso sequer apresenta argumentos aptos a justificar a urgência necessária à concessão da liminar vindicada, limitando-se a destacar que a decisão agravada “inviabiliza o prosseguimento da execução, tendo em vista que já foram exauridos os meios cabíveis de constrição judicial de ambas as Agravadas, causando imenso prejuízo à Agravante, que busca a satisfação de seu crédito desde 2023”. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de estar volvida à doção de providência satisfativa e irreversível, não há como se conceder a pretensão recursal em sede de liminar. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se as agravadas, por publicação oficial, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator